Tribunal: TJMT
Processo: 0027842-87.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0027842-87.2016.8.11.0041
RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
RECORRIDO: ELDER DE LUCENA MADRUGA
Trata-se de Recurso Especial (ID 88256482) interposto por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (75399558):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – AUSÊNCIA DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À AVALIAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEVER DE RESTIUIR INTEGRALMENTE OS VALORES DESTINADOS AO NEGÓCIO PELO AUTOR – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
Uma vez que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel deu-se por culpa exclusiva da promitente vendedora, em decorrência de inércia em disponibilizar a documentação necessária à contratação do financiamento habitacional e pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor e promitente comprador faz jus à imediata restituição de todos os valores vinculados ao cumprimento do contrato. Inteligência da Súmula no 543 do STJ.
(N.U 0027842-87.2016.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02.02.2021).
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados conforme acordão de ID 85115487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e ELDER DE LUCENA MADRUGA que reformou parcialmente a decisão proferida pelo Juízo da 4a vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e deu provimento ao recurso da parte consumidora no sentido determinar a restituição integral de todos os valores pagos à Construtora em razão do contrato vinculado ao Id. no 68623512, ante a rescisão contratual motivada por culpa exclusiva da fornecedora, bem como majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 416 do Código Civil, ao argumento de que “Não se pode admitir, então, que a retenção prevista e ajustada livremente pelas partes, que de resto se encontra nos patamares admitidos pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, apenas por genericamente se considerar que, em qualquer caso, o percentual de 25% será abusivo, sem qualquer análise mais cuidadosa da situação concreta, como foi feito no acórdão recorrido”. (ID 88256482).
Ao final, pugna para que seja dado provimento ao recurso.
Recurso tempestivo (ID 88700955) e preparado (ID 88488959).
Contrarrazões (92055481).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 416 do Código Civil
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a parte recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal). A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF). 4. (Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO. (...) 3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
Especificamente no que atine ao art. 416 do Código Civil, no qual se suscitou que o acordão recorrido afastou a cláusula penal que estipula percentual de retenção de valores a favor da construtora ao argumento de abusividade, verifica-se que, na verdade, o órgão fracionário deste Sodalício, embora tenha afastado a cláusula penal em testilha, não o fez sob o fundamento alegado, e sim porque entendeu pela culpa da recorrente quanto à dissolução do contrato de compra e venda, nos termos estipulados na Súmula 543 do STJ.
Confira-se o trecho do acórdão (id 75399558):
“Como se vê, a tese da Construtora/apelante de que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do autor, “que sequer especificou o motivo da desistência do negócio celebrado”, não pode ser acolhida, já que a rescisão foi motivada pela inércia da Construtora em adotar as providências necessárias à obtenção do financiamento e pelo atraso injustificado na entrega do imóvel. O contrato foi celebrado em 05/12/2012 e previa que o prazo para a conclusão e entrega do empreendimento se findaria em 30/04/2015 (cf. Id. no 68623512 - pág. 45), porém, até a data do ajuizamento da ação (27/07/2016), a ré não havia disponibilizado a documentação necessária à contratação do financiamento, embora tivesse convencionado com o autor que iria fazê-lo no momento da celebração da promessa de compra e venda (cf. Id. 68623512 - pág. 33), tampouco a obra havia sido concluída.
Fixada a conclusão de que a ré/promitente vendedora foi exclusivamente culpada pela quebra do contrato, aplica-se a Súmula no 543 do STJ, que reza que, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
Diante disso vê-se que o acórdão não deu provimento ao recurso da parte consumidora com base nas premissas suscitadas nas razões recursais.
Nesta perspectiva, é evidente que a recorrente alega violação ao art. 416 do CC trazendo matéria dissociada das razões de decidir do acórdão hostilizado.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o fundamento utilizado pela decisão recorrida, resta violado o princípio da dialeticidade, tornando, via de consequência, inadmissível o presente recurso, nesse ponto, em vista do óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.